Tribunal: STF
Processo: AI 705833
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, §1º, RISTF.



    Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, aos fundamentos da decisão agravada. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no artigo 317, § 1º, do RISTF (“a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.